Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700952-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HERBERT RAFAEL PAULINO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra HERBERT RAFAEL PAULINO DE SOUZA que condenou o apelante a fornecer o medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de 6 meses. O apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a incompetência absoluta do Juízo sentenciante e os autos remetidos à Justiça Federal. Recurso isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento do recurso. Intimado a respeito da Súmula Vinculante no 60, decorrente da decisão exarada pelo Plenário do STF, em 16/9/2024, no RE 1.366.243 (Tema 1.234), o apelante pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.366.243, em 16.9.2024, e homologou em parte os termos dos 3 acordos interfederativos, com as condicionantes e adaptações, sintetizados como as teses fixadas no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral. Sobre a competência para a análise de medicamentos, incorporados e não incorporados, no âmbito SUS, o STF entendeu que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão:(...)I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. (...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) Com efeito, a competência para as demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados na política pública do SUS, é da Justiça Federal. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF fixou a modulação dos efeitos para que seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJE, o que ocorreu em 11.10.2024, ao passo que a sentença, ora impugnada, foi proferida em 14.8.2024. Além disso, a decisão de julgamento do tema 1234 determinou a exclusão da matéria do tema 793, também do STF, a fim de que “não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva”. Em que pese o OCRELIZUMABE seja registrado pela ANVISA e não seja padronizado pelo SUS, a inclusão da União ao feito é dispensável, sem que isso afaste sua responsabilidade pelo ressarcimento, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou FMS), nos termos do item 3.3 da tese III da ementa de julgamento do Tema 1234. Desse modo, resta configurada a perda do objeto recursal. Nos termos do artigo 932 III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator